Tribunal: TJDFT
Processo: 0720153-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720153-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Itaú Unibanco S/A Agravados: Simões Boechat Comercial Farmacêutica Ltda Cassius Clay Resende Boechat D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Itaú Unibanco S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em cumprimento de sentença (no 0713216-46.2022.8.07.0001), que indeferiu o requerimento de expedição de ofício endereçado à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização – CNSEG como medida destinada à busca de bens pertencentes aos devedores. A análise das razões recursais (Id. 59232443) evidencia que, a despeito de ter a agravante mencionado a interposição do agravo de instrumento, com requerimento de atribuição de “efeito ativo”, não trouxe a exame os necessários argumentos destinados à demonstração da presença dos requisitos ensejadores da concessão de eventual medida liminar. A recorrente também não formulou, efetivamente, requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal em sua peça de interposição, como autoriza a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, tendo se limitado a expor os motivos pelos quais entende que seria apropriada a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular. Essas circunstâncias tornam inviável a análise a respeito da possibilidade de concessão de eventual medida emergencial no presente momento. Assim, deixo de me pronunciar a respeito da concessão de eventual medida liminar e determino aos agravados que se manifestem a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator